Tribunal: TJDFT
Processo: 0005818-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE.
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante a pela prática do crime previsto no artigo 304 c/c 297, ambos, ambos do Código Penal.
2. Devidamente apuradas a autoria e materialidade, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição.
3. Somente a falsificação grosseira, perceptível à vista desarmada, descaracteriza o delito tipificado no art. 304 do Código Penal.
4. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, diante da quantidade de reprimenda fixada (inferior a quatro anos) e em razão da reincidência, correto se afigura o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
5. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Sentença mantida.